Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-40.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AR SEM CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.951.662 (Tema 1.132), processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."
2. No caso dos autos, observa-se que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada ao endereço constante do contrato, de forma que a constituição em mora do apelado/réu restou efetivamente comprovada para fins do ajuizamento da presente ação de busca e apreensão.
3. Apelação provida. Maioria.